Tribunal: STF
Processo: HC 185464
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Regime inicial. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 126.019/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (aproximadamente 26kg de maconha). Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (RHC 126.019/SP). O Relator, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “o quantum da pena permite a imposição de regime inicial mais brando”, ressaltando que “o paciente é primário e a pena-base foi fixada no próximo do mínimo legal”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “seja a paciente colocada em liberdade, podendo, assim, recorrer da sentença proferida em seu desfavor, expedindo-se alvará de soltura”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de, aproximadamente, 26kg de maconha.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator